Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-31.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015994-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DANIEL MARTINS FARIAS - CPF: 798.955.301-53 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AFETAMENTO DO RESP. 1.937.821/SP AFASTADA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI – IMÓVEL NA PLANTA – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO TERRENO – TEMA 1113 DO STJ –INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora celebrou um contrato de compra e venda de terreno e de mútuo para a construção de uma unidade habitacional. O valor da transferência do terreno foi de R$ 18.592,63. No entanto, ao calcular o ITBI, o Município de Cuiabá utilizou como base o valor total da unidade habitacional, incluindo a futura edificação. A parte autora contesta, argumentando que se trata de um imóvel ainda em construção (compra de imóvel na planta) e que, portanto, o ITBI não pode ser calculado considerando uma edificação que ainda não existe.

2. A sentença proferida nos autos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir a parte autora a quantia paga a maior a título de ITBI, devendo ser considerado o valor do terreno para a base de cálculo do imposto com o acréscimo da taxa de averbação,

corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir do desembolso, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

3. Quanto à preliminar de afetamento, é de entendimento pacífico não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva com repercussão geral para aplicação imediata do respectivo entendimento, como é o caso dos autos.

4. A tese do Tema 1113/STJ, que discute a vinculação entre ITBI e IPTU, não se aplica ao presente caso, onde a controvérsia envolve aquisição de imóvel na planta.

5. Logo, o imposto deve incidir apenas sobre o valor do terreno, não incluindo construções futuras ainda não realizadas à época da transmissão. Aplicação das Súmulas 110 e 470 do STF.

6. A inclusão do valor da edificação futura na base de cálculo do ITBI viola a legislação, uma vez que a edificação ainda não estava concluída no momento da compra e venda do terreno.

7. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE prescrição E afetação afastadas – itbi – tema 1.113/stj – valor declarado pelo contribuinte – processo administrativo unilateral – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010237-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1937821/RN. RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003239-91.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
.
Deixo

de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024